Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724118-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA RECORRIDOS: EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. O título extrajudicial que aparelha a execução (contrato de compra e venda de imóvel rural) contra a qual os apelantes opuseram os presentes Embargos à Execução é objeto de ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT, ainda pendente de julgamento, com potencial de retirar a exigibilidade do título executivo, pois o juízo mato-grossense reconheceu existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do contrato. 1.1. É dizer: se o título executivo for declarado nulo (art. 803, I do CPC), os presentes Embargos à Execução não hão de subsistir, evidente a relação de prejudicialidade. Como se viu, a Execução foi suspensa; e, dada a inegável relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade, a execução e os presentes embargos à execução, estes também devem ser suspensos (artigo 313, V, a c/c artigo 921, I, CPC). 2. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 141 e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a turma julgadora não teria enfrentado o cerne da sentença desafiada, qual seja, a extinção dos embargos à execução pela perda superveniente do objeto, em virtude de acordo feito na execução. Assevera que restou configurado julgamento ultra petita no caso em exame. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “se o título executivo for declarado nulo (art. 803, I do CPC), os presentes Embargos à Execução não hão de subsistir, evidente a relação de prejudicialidade. Como se viu, foi suspensa a Execução 0717943-87.2018.8.07.0001 contra a qual EDILSON TOMAS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM (embargantes/apelantes) opuseram os presentes Embargos à Execução n. 0724118-63.2019.8.07.0001, os quais também devem ser suspensos (artigo 313, V, “a” c/c artigo 921, I, CPC) dada a inegável relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade, a execução e os embargos à execução” (ID 56573606). Assim, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017